Tribunal: TJES
Processo: 5007687-03.2022.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indisponibilidade de Bens; Fiscalização
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007687-03.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ARMANDO FONTOURA BORGES FILHO

PARTE RE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO POPULAR – PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO - ART. 485, VI, CPC -
SENTENÇA CONFIRMADA
.

1 – A ação originária foi ajuizada objetivando a anulação do ato de nomeação do Diretor Administrativo e Comercial da CESAN, Weydson Ferreira do Nascimento, sob o fundamento de que violava de forma flagrante a Lei das Estatais (Lei n° 13.303/2016), inobservando os requisitos e pressupostos do art. 17, pois o requerido não possuía experiência mínima necessária a assumir o cargo, reputação ilibada, bem como mantinha prática irregular de atividade político-partidária.

2 – Deixando o demandado de ocupar o referido cargo, não mais subsiste o interesse processual, por ausência do binômio necessidade-utilidade da via manejada pelo autor, sendo forçoso reconhecer o acerto da sentença que extinguiu o feito na forma do art. 485, VI, do CPC.

3 - Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5007687-03.2022.8.08.0024

PARTES:
ARMANDO FONTOURA BORGES FILHO, COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO E WEYDSON FERREIRA DO NASCIMENTO

REMETENTE
:
2
ª
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de remessa necessária em razão da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação popular ajuizada por
ARMANDO FONTOURA BORGES FILHO

em face de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO E WEYDSON FERREIRA DO NASCIMENTO
,
que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC/15.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que a ação originária foi ajuizada objetivando a anulação do ato de nomeação do Diretor Administrativo e Comercial da CESAN, Weydson Ferreira do Nascimento, sob o fundamento de que violava de forma flagrante a Lei das Estatais (Lei n° 13.303/2016), inobservando os requisitos e pressupostos do art. 17, pois o requerido não possuía experiência mínima necessária a assumir o cargo, reputação ilibada, bem como mantinha prática irregular de atividade político-partidária.

Nesse contexto, sem delongas, entendo ser o caso de manutenção da sentença que julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, a teor do art. 485, VI do CPC/15, pois à época do julgamento restou verificado que o requerido Weydson Ferreira do Nascimento não mais ocupava o cargo objeto de impugnação desde 27/05/2023, ocorrendo a perda do interesse processual.

Assim, ante a ausência do binômio necessidade-utilidade da via manejada pelo autor, forçoso reconhecer que não mais subsistem as razões para o seu prosseguimento, razão pela qual não merece retoques o
decisum
sob exame.

Nesse sentido, inclusive, o parecer da Procuradoria de Justiça.

De conseguinte,
CONFIRMO
a sentença em sede de reexame necessário
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para confirmar, em reexame necessário, a respeitável sentença.

Voto com o relator